Tribunal: TJBA
Processo: 8020316-72.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020316-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LIMA FERRAZ COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
RUY SILVA DOS SANTOS JUNIOR, PRISCILA CERQUEIRA BRITTO

AGRAVADO: BRUNO KUNZENDORFF JUNIOR

Advogado(s)
:
CARLITO JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLITO JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela empresa executada, ora Agravante.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica Agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, diante das provas de dificuldade financeira apresentadas.
III. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. A Agravante apresentou conjunto probatório robusto, incluindo declaração de inatividade contábil, consulta ao SINTEGRA atestando ausência de movimentação, e a comprovação de que seu patrimônio imobiliário se encontra integralmente sob constrição judicial, o que demonstra a ausência de liquidez para o pagamento das custas. A existência de patrimônio ilíquido e indisponível não afasta, por si só, o direito ao benefício, que se relaciona com a capacidade financeira de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria manutenção.
IV. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder à Agravante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8020316-72.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
LIMA & FERRAZ COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA.
e como Agravado,
BRUNO KUNZENDORFF JÚNIOR
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

.